Tribunal: TJES
Processo: 5003845-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003845-58.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

ANTONIO SERGIO GAUDIO PASSOS COSTA;

AGVDO(S):

LUIZ CARLOS ALVARENGA DOS SANTOS E OUTRA;

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 988/STJ. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O
Requerente interpôs agravo de instrumento frente à decisão que indeferiu a produção de prova pericial por este solicitada para, em resumo, realizar planta de localização do imóvel objeto da demanda.

2. Como regra, a interposição do recurso de agravo de instrumento tem sua admissibilidade restrita às hipóteses expressamente previstas pelo art. 1.015, do CPC/2015.

3. Não se vislumbra da decisão que indefere pedido de produção de prova pericial considerada desnecessária o requisito da urgência (Tema 988/STJ), porquanto não suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista “que somente se cogitará de cerceamento de defesa caso a sentença invoque a ausência de comprovação de fatos cujo ônus incumbe ao recorrente”.

4. Agravo de Instrumento não conhecido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003845-58.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, não conhecer do recurso interposto, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 01 de agosto de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003845-58.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO SERGIO GAUDIO PASSOS COSTA
AGRAVADO: LUIZ CARLOS ALVARENGA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003845-58.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

ANTONIO SERGIO GAUDIO PASSOS COSTA;

AGVDO(S):

LUIZ CARLOS ALVARENGA DOS SANTOS E OUTRA;

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO SERGIO GAUDIO PASSOS COSTA
,
haja vista estar inconformado com a decisão apresentada em cópia no Id. 858459, proferida nos autos da Ação de Exigir Contas, ajuizada em face de
LUIZ CARLOS ALVARENGA DOS SANTOS E OUTRA
, a qual revogou o deferimento da prova pericial anteriormente concedida por decisão saneadora (fl. 73), sob o argumento de desnecessidade para o deslinde da questão posta em juízo.

Pretendem os agravantes, em suas razões recursais (id. 858206), a reforma da decisão, para que sejam reestabelecidos os termos da decisão saneadora a fim de determinar a manutenção do deferimento da produção de prova pericial.

Os agravados (id. 1199856) postulam pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista a ausência de previsão legal e de utilidade da produção da prova pericial pretendida, conforme consignado pelo próprio magistrado
a quo
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003845-58.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

ANTONIO SERGIO GAUDIO PASSOS COSTA;

AGVDO(S):

LUIZ CARLOS ALVARENGA DOS SANTOS E OUTRA;

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO SERGIO GAUDIO PASSOS COSTA
,
haja vista estar inconformado com a decisão apresentada em cópia no Id. 858459, proferida nos autos da Ação de Exigir Contas, ajuizada em face de
LUIZ CARLOS ALVARENGA DOS SANTOS E OUTRA
, a qual revogou o deferimento da prova pericial anteriormente concedida por decisão saneadora (fl. 73), sob o argumento de desnecessidade para o deslinde da questão posta em juízo.

Constam dos autos que o Agravante ajuizou a Ação de Exigir Contas a fim de que seja apurada a existência de relação jurídica apta a ensejar a obrigação de prestar contas e, por fim, para que seja reconhecido do resultado da apuração, crédito ou débito, decorrente do “contrato de promessa de pagamento e outras avenças” firmado entre as partes, o qual estabelece que os Agravados se comprometem a entregar o equivalente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da área de terra relativa a gleba de 430.000 m2 (quatrocentos e trinta mil metros quadrados), adquirida por estes da Sra. Hermínia Passos Costa Lascosk, tia-avó do Recorrente, após cumpridas determinadas exigências pactuadas que recaem sobre ambas as partes.

Pois bem. Verifico dos autos, que fora revogado pelo juízo de piso deferimento da prova pericial anteriormente concedida por decisão saneadora, nos seguintes termos:

“Considerando que os autores estão amparados pela assistência judiciária gratuita, o que impede que o perito nomeado por este juízo receba seus honorários periciais logo após a realização da prova, o que tem impedido o prosseguimento do feito; considerando ainda a petição de fls. 76 e seguintes, em que a Requerida comprova a existência de litígio sob a área exatamente objeto da avença alegada na causa de pedir autoral, revogo o deferimento da prova pericial, deferida na decisão de fl. 73, vez que a prova é desnecessária ao deslinde da questão. Prossiga-se o feito com a colheita da prova oral, também deferida, mantendo inalterado os demais termos da decisão de fls. 73-verso.”

Irresignado, o Requerente interpôs agravo de instrumento frente à supracitada decisão que indeferiu a produção de prova pericial por este solicitada para, em resumo, realizar planta de localização do imóvel objeto da demanda.

Como regra, a interposição do recurso de agravo de instrumento tem sua admissibilidade restrita às hipóteses expressamente previstas pelo art. 1.015, do CPC/2015.

Nesse passo, de bom alvitre consignar, que a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do Tema 988, buscou definir a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/2015 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo do Novo CPC. Do julgamento restou firmada a seguinte tese:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Logo, o Superior Tribunal de Justiça construiu a ideia de que o rol do art. 1.015, do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, propondo tese baseada no requisito da urgência como critério para a admissão do agravo nas hipóteses não previstas no rol do referido dispositivo legal.

Nesse passo, no julgamento do Recurso Especial 1.704.520, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, restou definido o conceito de taxatividade mitigada. Extrai-se do voto de relatoria da e. ministra Nancy Andrighi, que,
in verbis
:

É tarefa desta Corte, pois, conferir à regra do art. 1.015 do CPC a interpretação que melhor se coaduna com a sua razão de existir e com as normas fundamentais insculpidas pelo próprio CPC.

Nesse contexto, e como mencionado anteriormente, houve uma escolha político-legislativa ao limitar o cabimento do agravo de instrumento,
adotando-se como critério, para a enunciação abstrata das hipóteses desde logo recorríveis, aquelas “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”
(Parecer nº 956 de 2014, de relatoria do Senador Vital do Rego).

É possível extrair desse critério que o recurso será cabível em situações de urgência, devendo ser este o elemento que deverá nortear quaisquer interpretações relacionadas ao cabimento do recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses arroladas no art. 1.015 do CPC.

Em suma, da leitura atenta do referido voto, com destaque para o trecho acima transcrito, não obstante conste deste o afastamento da possibilidade de repristinação do revogado art. 522 do CPC/73, depreende-se ter ocorrido uma interpretação que resgatou o conteúdo do mencionado dispositivo, com as devidas ressalvas, e que assim enunciava:

Art. 522.
Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida,
salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento
.
(Redação dada pela Lei nº 11.187, de 2005)

Feitos tais esclarecimentos, tenho por imperioso salientar que a insurgência quanto ao indeferimento da prova pericial é matéria não sujeita à preclusão, podendo ser suscitada em preliminar de apelação ou mesmo contrarrazões, assim conforme disposto no art. 1.009, do CPC.

Desta feita, ressalte-se, por oportuno, que a instrução probatória tem por finalidade fornecer elementos para fundamentar a convicção do juiz, sendo certo que, se verificada a existência de material suficiente nos autos a permitir a sua conclusão sobre a pretensão autoral, é possível o indeferimento da produção de prova, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Desse modo, não vislumbro da decisão que indefere pedido de produção de prova pericial considerada desnecessária o requisito da urgência, porquanto não suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista “que somente se cogitará de cerceamento de defesa caso a sentença invoque a ausência de comprovação de fatos cujo ônus incumbe ao recorrente”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. -
Não é cabível agravo de instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, em razão da taxatividade do rol expresso no art. 1.015 do CPC. 2. - O Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos fixou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (RESP 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05-12-2018, DJe 19-12-2018). A hipótese dos autos não amolda-se ao requisito de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. 3. - Agravo interno desprovido. (TJES; AgInt 0010875-27.2019.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 13/04/2021; DJES 28/06/2021)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A decisão lançada pelo juízo de origem reputou desnecessária a realização de prova pericial
, teor que, à luz do rol de hipóteses de cabimento apresentado no artigo 1015 do CPC, faz crer pela inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade cabimento. 2.
A taxatividade mitigada preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tempo da apreciação do tema 988 não autoriza a admissão do agravo de instrumento interposto no presente caderno processual, pois referida flexibilização apenas tem lugar quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que não é o caso da decisão então vergastada
. 3.
O decisum primevo combatido pela via do instrumento não ensejou cerceamento de defesa, já que assegurou a realização da instrução do feito, apenas o fazendo de modo diverso daquele requerido, depreendendo-se disso mesmo a inexistência da alegada urgência na apreciação da questão pela instância recursal
. 4. Quanto à forma monocrática de julgamento, destaca-se gozar de expressa autorização normativa (artigo 932, III do CPC), a qual fora observada pela decisão objurgada com o presente agravo interno. Ainda que assim não fosse, eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada pela apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno (STJ, AgInt no AREsp 1518545/SP, publicado em 17/09/2020). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Inadmissão do agravo de instrumento por ausência de cabimento ratificada. (TJES; AI 0003689-11.2020.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 15/03/2021; DJES 07/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. INDEFERIMENTO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA NA ANÁLISE DA MATÉRIA. NÃO VERIFICADA. EXAME NAS RAZÕES DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. SEM PREJUÍZO AO RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Colendo STJ, no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, firmou compreensão no sentido de que o rol estampado no artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, concluindo-se que o rol do artigo 1.015, do CPC é taxativo - nos termos da intenção do legislador - porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que se limita às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação. 2. Entretanto, ainda que analisando o recurso de agravo de instrumento sob esse enfoque, não verifico prejuízo à parte recorrente se a alegação por ela aduzida neste recurso (necessidade de substituição do perito nomeado pelo magistrado singular) for abordada em sede de preliminar de apelação. 3. Ainda que considerado o entendimento de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, tese sufragada pelo C. STJ no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, não verifico a existência de demasiada urgência na análise da questão posta, podendo o debate ser postergado para a fase de apelação
. 4. Não deve ser alterada a conclusão alcançada quando da prolação do decisum recorrido, mantendo-se, por conseguinte, a inadmissibilidade do agravo de instrumento anteriormente interposto. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0000407-19.2020.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

Por tais razões, conclui-se no sentido de NÃO CONHECER do presente recurso por ser manifestamente inadmissível, com esteio no art. 932, inciso III, do CPC.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003845-58.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

ANTONIO SERGIO GAUDIO PASSOS COSTA;

AGVDO(S):

LUIZ CARLOS ALVARENGA DOS SANTOS E OUTRA;

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 988/STJ. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O
Requerente interpôs agravo de instrumento frente à decisão que indeferiu a produção de prova pericial por este solicitada para, em resumo, realizar planta de localização do imóvel objeto da demanda.

2. Como regra, a interposição do recurso de agravo de instrumento tem sua admissibilidade restrita às hipóteses expressamente previstas pelo art. 1.015, do CPC/2015.

3. Não se vislumbra da decisão que indefere pedido de produção de prova pericial considerada desnecessária o requisito da urgência (Tema 988/STJ), porquanto não suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista “que somente se cogitará de cerceamento de defesa caso a sentença invoque a ausência de comprovação de fatos cujo ônus incumbe ao recorrente”.

4. Agravo de Instrumento não conhecido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003845-58.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, não conhecer do recurso interposto, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de Julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.